Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, ESTANDO A CAUSA MADURA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
1. Não será considerada inepta a petição inicial cujo conteúdo atende adequadamente o art. 14 da Lei 9.099/1995 e permite a compreensão dos fatos e do pedido.
2. Inépcia da inicial afastada. Sentença desconstituída. Estando a causa madura, adequado o julgamento do mérito.
3. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração cumpre com a exigência.
4. Não bastasse a autuação em flagrante, na hipótese, o cometimento da infração se deu em 24/6/2023, a notificação da autuação em 25/6/2023 e a notificação de penalidade em 12/9/2023, dentro, portanto, do prazo estabelecido (ID 78086615, pág. 3).
5. A alegação do autor de que não recebeu as notificações é infirmada pela juntada da notificação de instauração de processo administrativo recebida pelo autor no endereço indicado nos autos, o que demonstra conhecimento da infração (ID 78086602).
6. Além disso, o autor ajuizou a ação judicial 0748356-62.2023.8.07.0016, na qual alegava ausência de aferição do etilômetro e de sinais de alteração da capacidade psicomotora sobre o mesmo auto de infração, apenas dois meses depois da autuação, o que ressalta ainda mais a ciência do autor quanto à infração que lhe foi imputada.
7. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020; Acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021.
8. Se não há nos autos nenhum elemento de prova apto a desconstituir o ato administrativo, o pedido de declaração de nulidade do auto de infração deve ser indeferido.
9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e, estando a causa madura, julgar improcedente o pedido.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.